Tribunal: TJES
Processo: 5015064-93.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015064-93.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ALFREDO DA SILVA MOTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO (RMC).

PRELIMINAR DE PROVA PERICIAL AFASTADA. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E PROVEITO ECONÔMICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR CONTUNDENTE NA CONFECÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. CONCORRÊNCIA DE CULPAS.

SOLUÇÃO EQUITATIVA E PROPORCIONAL. QUITAÇÃO DO CONTRATO.

DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de indébito e danos morais, na qual a parte autora alega, inicialmente, desconhecer e não ter contratado empréstimo consignado via cartão de crédito, razão pela qual os descontos realizados pela requerida sob essa rubrica em seu benefício previdenciário seriam indevidos.

Adveio sentença julgando parcialmente procedente a demanda, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para

1. DECLARAR o cancelamento e a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato mencionado nos autos (53-1676500/22).

2. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 6.095,68 para o autor, com correção monetária das datas do ajuizamento da ação até a citação (18/12/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (18/12/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme dispõe o art. 406§1º do CC.

3. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 2.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (18/12/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme dispõe o art. 406§1º do CC.

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor, para os devidos fins.

Ficam as partes cientes das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.

O autor deverá restituir o valor de (R$ 3.050,00) ao réu, por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, estando neste caso desde já autorizado o levantamento de referida quantia por meio de alvará ou transferência eletrônica, como convier.

Autorizo a compensação de créditos e débitos existentes entre os interessados, como revelado nos presentes autos, na forma dos artigos 368 e seguintes do CC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso (ID
16442703
),

pleiteando a reforma da sentença, mormente sob o fundamento de regularidade na contratação e proveito econômico do consumidor.

Apresentadas contrarrazões em ID 16442708, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A princípio, afasto a preliminar de prova pericial, porquanto o argumento principal do autor perfaz a falha no dever de informação quanto à natureza do contrato e não exatamente sobre sua existência.

Ato contínuo, após detida análise do caderno processual, entendo que a
sentença recorrida merece reforma
. Explico.

A presente demanda versa sobre uma relação de consumo delicada. A priori, o consumidor alega que o banco recorrido falhou no dever de informação e vendeu um contrato de cartão consignado “maquiado” como um empréstimo consignado.

De outro lado, a recorrente demonstra que em seus contratos é nítida a menção à modalidade do empréstimo, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço ofertado.

Dito isso, após a análise da construção da narrativa do consumidor, corroborada pelas provas trazidas aos autos pela instituição financeira, entendo existir relação jurídica entre as partes, em especial porque o consumidor não nega claramente a voluntariedade pela contratação de crédito e há comprovante de depósito de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais) em sua conta em outubro de 2022.

A respeito da ciência da modalidade de crédito contratada, sabe-se que contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável são alternativas àqueles consumidores que não mais possuem reserva consignável para realizar empréstimos consignados, sendo, muitas vezes, uma opção viável quando há necessidade.

Nesse sentido, verifico do ID 16442347 que o consumidor é contundente na realização de empréstimos. Dessa forma, não se pode deduzir, no caso dos autos, que o banco recorrido induziu o consumidor a erro, imputando-lhe contrato diverso do pleiteado, até porque, no ano de 2022, existiam diversos contratos ativos comprometendo a margem consignável do consumidor.

Por outro lado, também não há como atestar o inequívoco cumprimento do dever de informação por parte do banco recorrente, porquanto, tratando-se de contrato realizado por meio eletrônico, muitas vezes seu teor não é repassado integralmente ao consumidor, que apenas o assina sob a orientação do correspondente financeiro.

Desta feita, verifico de um lado a incerteza quanto à informação adequada do consumidor e, de outro, o efetivo benefício econômico do mesmo e seu comportamento pessoal frequente na confecção de empréstimos.

Isto posto, entendo não ser possível declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito em discussão e, via de consequência, vislumbro indevida qualquer restituição em dobro dos valores descontados da aposentadoria do recorrido, já que os descontos em folha consistiram em pagamento pelo crédito adquirido e devidamente depositado em seu favor à época, o qual, repita-se, não fora contestado.

Todavia, havendo a possibilidade de falha no dever de informação e sendo os juros na modalidade de cartão de crédito consubstancialmente superiores ao de contratos de empréstimos consignados, entendo prudente determinar não a anulação, mas a quitação do contrato firmado entre as partes, extinguindo eventuais débitos que ainda remanesçam e cessando os descontos no benefício previdenciário do consumidor, encerrando, assim, a relação jurídica.

A presente resolução se mostra equitativa e proporcional à peculiaridade do caso.

Por fim, considerando o entendimento de que ambas as partes concorreram para a situação ora posta e que o consumidor efetivamente usufruiu dos serviços ofertados pela empresa recorrida, não tendo sido demonstrada qualquer má-fé, resta indevida a condenação em danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

DECLARAR
a
QUITAÇÃO
do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e
EXTINTOS
quaisquer débitos remanescentes a ele referentes, bem como
ENCERRADA
a relação jurídica entre as partes;

DETERMINAR
à recorrente que cesse os descontos no benefício previdenciário do recorrido no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)